Tribunal: TJSP
Processo: 0001630-80.2018.8.26.0416
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Receptação dolosa - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do réu, bem como seu dolo - Impossibilidade de desclassificar para a forma culposa – Penas readequadas – Regime fixado com critério – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001630-80.2018.8.26.0416, da Comarca de Panorama, em que é apelante
EDER VILLALVA LOPES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001630-80.2018.8.26.0416 - Voto no 21.160
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0001630-80.2018 Panorama
Apelante: Eder Villalva Lopes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 21.160
APELAÇÃO CRIMINAL - Receptação dolosa - Autoria e
materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova
robusta a admitir a condenação do réu, bem como seu dolo -
Impossibilidade de desclassificar para a forma culposa Penas
readequadas Regime fixado com critério Recurso provido em
parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 170/178, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar EDER VILLALVA LOPES,
devidamente qualificado nos autos do processo, como incurso nas
sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, ao cumprimento de 01
(um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa, no
valor unitário mínimo.
Pretende-se, com o presente recurso (fls.
184/196), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando a absolvição
do apelante, seja sob o fundamento da insuficiência probatória, seja
por
atipicidade
da
conduta.
Subsidiariamente,
pleiteia
pela
readequação da pena, bem como abrandamento do regime inicial de
cumprimento de pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001630-80.2018.8.26.0416 - Voto no 21.160
3
Regularmente processado o recurso, com o
oferecimento das contrarrazões de fls. 209/213, vieram os autos a
esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado
pelo seu não provimento (fls. 219/239).
É o relatório.
O
recurso
interposto
merece
parcial
provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, porque, nas
circunstâncias narradas na denúncia, entre os dias 11 de fevereiro de
2018 e 30 de abril de 2018, em local não apurado, mas na cidade de
Pauliceia, nesta comarca de Panorama, adquiriu e recebeu, em
proveito próprio, um aparelho ecobatímetro de pesca, marca Garmin,
Modelo Echo 150, avaliado em R$ 700,00 (setecentos reais) (cf. auto
de avaliação à fl. 45), pertencente à Angelo Augustinho Neto, coisa
que sabia ser produto de crime.
Segundo apurado, no dia 11 de fevereiro de
2018, em hora incerta, na Rua Nove, n. 17, na cidade de Pauliceia, o
objeto supramencionado pertencente à vítima foi furtado por agente
desconhecido, conforme boletim de ocorrência de fls. 4/6.
Posteriormente, nas circunstâncias de tempo e
local descritos no primeiro parágrafo, o insurgente adquiriu e recebeu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001630-80.2018.8.26.0416 - Voto no 21.160
4
em local desconhecido, mas nesta Comarca, o objeto furtado,
possuindo conhecimento de sua origem, vez que o fez através de
pessoa que não o verdadeiro dono.
Ocorreu que, no dia 30 de abril de 2018, o
acusado foi preso em flagrante pela prática de diversos furtos
ocorridos durante a madrugada, ocasião em que os policias militares
compareceram a sua residência e encontraram o referido aparelho
sonar de pesca pertencente a Ângelo, junto com outros objetos que o
réu furtou no dia em questão.
Diante disso, o bem foi apreendido (fl. 36/38) e
apresentado à vítima, que o reconheceu (fl. 42) e teve restituída a
posse do aparelho (fl. 43).
O denunciado sabia da origem criminosa do
bem, posto que não apresentou qualquer documento que justificasse
sua posse ou propriedade, bem como diante de sua versão
apresentada, além da proximidade entre o crime anterior e a
receptação (cf. fls. 72/74).
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, devendo
sofrer pequeno reparo na dosimetria, o qual oportunamente será
analisado.
Os depoimentos prestados pelas testemunhas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001630-80.2018.8.26.0416 - Voto no 21.160
5
tanto perante a autoridade policial como em Juízo (fls. 27/28 e 36/37 e
cf. mídia digital) foram suficientes para atestar a prática do crime de
receptação dolosa, quanto à ocorrência e autoria. Além disso, a
materialidade do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal,
restou comprovada nos autos pelo boletim de ocorrência de fls. 09/10,
auto de exibição e apreensão de fls. 36/38, auto de reconhecimento
de objeto (fl. 42) e auto de avaliação de fls. 45.
O crime antecedente, por sua vez, restou
demonstrado por meio do boletim de ocorrência de fls. 04/06,
assegurando-se, assim, a origem ilícita do bem.
O policial militar que efetuou a prisão do
recorrente, em juízo, em depoimento firme, coerente e harmônico com
a versão apresentada na fase inquisitorial, corroborou integralmente a
versão dos fatos apresentada na exordial acusatória, asseverando
que foi acionado para atender ocorrência versando sobre furto de
veículo. O réu, junto com sua companheira, estava praticando
diversos furtos. Assim, dirigiu-se até sua residência, tendo seu pai
autorizado o ingresso no local, oportunidade em que localizou
diversos produtos de furto, dentre eles o aparelho ecobatímetro de
pesca, marca Garmin, Modelo Echo 150, avaliado em R$ 700,00
(setecentos reais) (cf. mídia digital).
As declarações do agente estatal que atendeu
a ocorrência têm valor relevante e merece total credibilidade, uma vez
que se trata de agente do Estado, no exercício de função pública,
razão pela qual há que se presumir legítimo o relato por ele ofertado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001630-80.2018.8.26.0416 - Voto no 21.160
6
mormente quando em consonância com as demais provas colhidas
nos autos. A propósito:
“É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido
de que agentes públicos, tais como policiais militares,
civis e agentes penitenciários não são apenas pela
função que ocupam suspeitos como testemunhas em
processo criminal. Pelo contrário, por serem agentes
públicos investidos em cargos cujas atribuições se
ligam umbilical e essencialmente à segurança pública,
não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes,
principalmente quando os relatos apresentados são
coerentes e seguros, de maneira que, não havendo
absolutamente nada no conjunto probatório que
desabone seus testemunhos, a estes deve ser
conferida relevante força probante.” (TJSP Apelação
no 0014391-63.2013.8.26.0176, 4a Câmara Criminal,
Rel. Camilo Léllis).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma j.
10-5-2011).”
A vítima aduziu, em solo policial, que reside na
cidade de Tupã, tendo um imóvel na cidade de Pauliceia. No dia 11 de
fevereiro de 2018, ao chegar ao rancho, após duas semanas em que
o local ficou fechado, percebeu que haviam subtraído diversos
objetos, dentre eles um aparelho sonar de pesca. Posteriormente,
compareceu ao distrito policial e reconheceu o objeto apreendido
pelos policiais como de sua propriedade outrora furtado (cf. fls. 41).
O recorrente, na fase inquisitorial, disse que
residia com seu genitor no condomínio residencial “recanto do sol”, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001630-80.2018.8.26.0416 - Voto no 21.160
7
município de Paulicéia. No dia dos fatos foi abordado por policiais
após ter subtraído 01 (um) óculos do interior de um veículo
estacionado na via pública, na cidade de Panorama, e, por este
motivo, foi autuado em flagrante. Nesta mesma data, também furtou
um “toca CD” do interior de um veículo na cidade de Paulicéia. Após a
abordagem, os agentes estatais o levaram até sua residência, onde
foram localizados diversos objetos furtados, incluindo o aparelho de
pesca Ecobatímetro. Negou, porém, ter subtraído referido objeto,
dizendo que o encontrou jogado na via pública, no interior de uma
caixa de papelão, juntamente com outros objetos. Disse, por fim,
desconhecer a origem ilícita do bem e afirmou não ter participado
deste furto. Em juízo, voltou a dizer que encontrou a res na rua,
negando, portanto, a prática delitiva (fls. 22/23 e cf. mídia digital).
Percebe-se que a versão apresentada pelo
apelante, além de mendaz e fantasiosa, restou completamente isolada
do restante do conjunto probatório amealhado aos autos, não tendo a
defesa trazido aos autos qualquer prova de que ele realmente
encontrou objeto valioso na via pública.
Conclui-se, portanto, que o contexto probatório
foi suficiente para provar que o apelante realmente cometeu o crime
de receptação dolosa, conforme se depreende da forte e conclusiva
prova testemunhal, de forma que inafastável o r. decreto
condenatório, não havendo que se falar em insuficiência probatória.
Ademais, a apreensão do bem em poder do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001630-80.2018.8.26.0416 - Voto no 21.160
8
suspeito determina a inversão do ônus da prova, impondo ao acusado
o dever de provar os fatos que alega, nos termos do prefalado artigo
156, do Código de Processo Penal, ônus este que o apelante não se
desincumbiu.
Nesse sentido, já se manifestou esta 15a
Câmara Criminal:
“RECEPTAÇÃO DOLOSA. Insurgência da acusação
em relação à absolvição do denunciado da imputada
prática desse delito. Acolhimento. Hipótese na qual se
demonstrou, com segurança, fosse por esse réu
conduzido automóvel anteriormente roubado. Inversão
do ônus da prova. Réu que não comprovou fosse lícita
a posse desse bem. Condenação que é de rigor.
Recurso provido, portanto” (TJSP, Apelação no
0026709-68.2013, Relator Encinas Manfré, j. em
13.03.2014).
“RECEPTAÇÃO DOLOSA - PROVA INDICIARIA E
CIRCUNSTANCIAL
-
CONDENAÇÃO

POSSIBILIDADE
-
HIPÓTESE:
Existindo
prova
indiciaria e circunstancial concludentes no que tange a
existência da consciência da origem espúria do bem
pelo agente, possível a condenação por receptação
dolosa” (TJSP, Apelação no 990.09.350265-8, Relator
J. Martins, j. em 25.11.2010).
De igual modo, não há que se falar em
atipicidade da conduta em razão do princípio da insignificância
(bagatela).
Isso porque o princípio em referência não
merece aplicação, por uma questão de política criminal, tendo em
vista o preponderante interesse da sociedade em coibir práticas
criminosas, a fim de evitar a perpetuação de crimes e a insegurança
social, bem como para desestimular-se o exercício da autotutela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001630-80.2018.8.26.0416 - Voto no 21.160
9
Ademais,
inexiste
previsão
legal
para
reconhecimento da referida excludente de ilicitude e, além disso,
sobreveio lesão ao patrimônio da vítima. Note-se que o valor da res
furtiva não significa que, ao caso, deva ser aplicado o princípio
pleiteado, pois, agindo dessa forma, prejudicaria a sociedade, que
ficaria totalmente desprotegida e vulnerável a furtadores ou
receptadores que tem como meio de vida pequenos furtos ou
receptações, devendo ser apreciada pelo Poder Judiciário, com a
intervenção do direito penal, com a respectiva sanção.
Nesse sentido, é o entendimento desta
Colenda 15a Câmara Criminal:
“Furto simples. Sólidas provas de autoria e material.
Depoimentos de policiais militares responsáveis pela
prisão do acusado em flagrante que estão em
consonância aos demais demonstrativos colhidos.
Delito, ademais, que se consumou. Descabimento da
aplicação do princípio da insignificância. Condenação
que se mantém. Pena e regime corretamente dosados.
Impossibilidade, porém, de substituição dessa pena por
restritiva de direitos ou concessão de "sursis". Recurso
improvido,
portanto.
(Apelação
no
0089294-30.2011.8.26.0050, Rel. Encinas Manfré; j.
em 29.05.2014).
Feitas essas considerações e mantida a
condenação, passa-se à análise das reprimendas, bem como do
regime inicial fixado.
Na primeira etapa da dosimetria, verifica-se
que a pena-base foi fixada em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001630-80.2018.8.26.0416 - Voto no 21.160
10
(quinze) dias de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-
multa, em razão do recorrente ostentar duas condenações criminais
que configuram maus antecedentes (cf. fls. 88/89). Neste ponto, a r.
sentença merece pequeno reparo, devendo o quantum de aumento
ser modificado para a fração adotada por esta Colenda 15a Câmara
Criminal, mais benéfica ao apelante, no patamar de 1/5 (um quinto),
fixando a basilar em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de
reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, montante suficiente
para a reprovação e prevenção do delito cometido pelo recorrente,
nos termos do artigo 59, caput, do Código Penal.
Na segunda fase, presente a agravante da
reincidência (cf. certidão de fls. 47/48), mantém-se o aumento da
reprimenda no patamar de 1/6 (um sexto), tal como fixado pelo Juízo
de primeiro grau, totalizando 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24
(vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-
multa, no valor mínimo legal, pena esta que se tornou definitiva ante a
ausência de outras causas modificadoras.
Incabível, ainda, a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o não
preenchimento dos requisitos legal para tanto, tendo em vista a
condição de reincidente do recorrente. Conquanto não se trate de
reincidência específica, é certo que a vida anteacta do insurgente
demonstra que o mesmo não absorveu valores essenciais para a
convivência no corpo social, de modo que não se afigura socialmente
recomendável a medida requerida, à luz do artigo 44, § 3o, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001630-80.2018.8.26.0416 - Voto no 21.160
11
Penal, não se deslembrando, ainda, do disposto no artigo 44, inciso
III, do estatuto repressivo.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de
pena, fica mantido o fechado, eis que o recorrente além de ser
reincidente, ostenta péssimo antecedentes criminais (cf. fls. 88/90).
Assim sendo, dá-se parcial provimento ao
recurso defensivo para readequar as penas, mantendo-se nos termos
em que proferida, a r. decisão de primeiro grau, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator